Tribunal: TJSP
Processo: 1044066-83.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Preliminar afeta ao mérito, sendo que com ele será analisada.

APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – Concurso público para a investidura no cargo de Soldado PM - 2a Classe – Candidato reprovado no Teste de Aptidão Física – TAF, por não ter atingido a pontuação mínima necessária - Alegação de que é capacitado fisicamente para o cargo, nulidade das provas por ausência de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Preliminar afeta ao mérito, sendo que com ele será analisada.

APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – Concurso público para a investidura no cargo de Soldado PM - 2a Classe – Candidato reprovado no Teste de Aptidão Física – TAF, por não ter atingido a pontuação mínima necessária - Alegação de que é capacitado fisicamente para o cargo, nulidade das provas por ausência de capacidade técnica dos fiscais, quantidade insuficiente de avaliadores, precariedade da avaliação, impossibilidade de se recorrer sem saber os motivos de sua reprovação, nova modalidade "irregular" de utilização de chip eletrônico, alteração unilateral da pista de corrida, e, finalmente, violação aos princípios da publicidade, razoabilidade e proporcionalidade – Sentença de improcedência – Admissibilidade - Aceitação das regras previstas no edital de abertura do concurso, o qual previu expressamente a realização da TAF – Candidato que não atingiu a pontuação necessária para a aprovação - Irrelevante, ainda, que todos os avaliadores sejam portadores do CREF – Conselho Regional de Educação Física, diante da simplicidade dos exames realizados, cuja avaliação se limita à mera contagem de repetições, força e tempo – Ademais, o edital não previu tal exigência e, ainda que assim não fosse, o referido documento se limita aos educadores físicos, não sendo necessário em concursos públicos – Quanto à utilização do chip eletrônico nas provas de corrida, a medida visa a dar maior efetividade no certame, considerando que poderia ocorrer eventual falha humana, o que não ocorre pelo serviço de localização na modalidade "GPS" – Precedentes – Recurso desprovido.